Tribunal: TJSP
Processo: 1003101-71.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado, quanto ao pedido de readequação da sucumbência – Alegação de que o v. acórdão foi omisso quanto ao art. 86 do CPC – Não cabimento – Mero inconformismo com a decisão proferida, que não pode ser objeto de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003101-71.2018.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são apelados/apelantes FAICAL
MOHAMAD AWADA e KARIMA DE CARVALHO AWADA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 08461
Embargos de Declaração no 1003101-71.2018.8.26.0010/50000
Embargantes: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA E OUTROS
Embargada: TAM LINHAS AÉREAS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
Inexistência de omissão no
julgado, quanto ao pedido de readequação da sucumbência Alegação de que
o v. acórdão foi omisso quanto ao art. 86 do CPC Não cabimento Mero
inconformismo com a decisão proferida, que não pode ser objeto de embargos
de declaração EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernanda
Elissa de Carvalho Awada e outros contra o v. acórdão (fls. 259/267) prolatado
na apelação, interposta pelos embargantes nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada pelos embargantes em face de Tam Linhas Aéreas S/A, que, por
unanimidade de votos, negou provimento à apelação, majorando os honorários
advocatícios em 02%, em desfavor dos embargantes, de acordo com o artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Alegam os embargantes no presente recurso (fls. 01/03), em
síntese, que houve omissão quanto à readequação da sucumbência. Afirmam que
sucumbiram de parte mínima do pedido, de maneira que deve ser readequada a
verba honorária de maneira proporcional, nos termos do artigo 86 do Código de
Processo Civil.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Inexiste omissão no julgado quanto ao reconhecimento de que
os embargantes sucumbiram de parte do pedido de danos materiais, motivo pelo
qual não foi afastada a condenação dos embargantes ao pagamento de
custas/despesas processuais e honorários advocatícios.
O v. acórdão apreciou toda a matéria alegada pelos
embargantes em suas razões de apelação, que, aliás, não pediram a “readequação”
da verba sucumbencial, mas a “revogação” da condenação na sucumbência recíproca
(fl. 209).
Portanto, o v. acórdão não padece de omissão, pois há
entendimento de que, havendo a sucumbência dos embargantes quanto à parcela do
pedido de danos materiais, estes devem ser condenados ao ônus sucumbencial, nos
termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
Deste modo, a alegação dos embargantes denota intenção de
procrastinar o cumprimento de decisão judicial e não sanar qualquer defeito que
justifique a oposição de embargos de declaração.
Diante do inconformismo dos embargantes, não são os
embargos de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido é a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração no Recurso Especial no
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005, DJU 23/05/2.005).
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)